Tribunal: TJDFT
Processo: 0735698-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735698-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: BETTA - PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, MARIO RANDAL BARACAT D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de maio de 2023 12:38:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador